Tribunal: TJDFT
Processo: 0705891-29.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO TENTADO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. DELITO COMETIDO ENQUANTO O RÉU USUFRUÍA DO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto nos artigos 155, caput, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão consistem em (i) analisar o acerto da sentença quanto a valoração negativa da conduta social; (ii) examinar a proporcionalidade da exasperação da pena-base; (iii) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não há como desconsiderar a maior reprovabilidade da conduta social do réu que, em benefício da progressão de regime, pratica outro crime. Tal forma de agir demonstra evidente desrespeito à Justiça e frustra as expectativas de ressocialização.
4. A jurisprudência dominante tem como adequada a exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para cada circunstância judicial desfavorável.
5. A reincidência, os maus antecedentes e o fato de o réu estar em cumprimento de pena quando praticou o novo delito impedem a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos por não ser a medida socialmente recomendável, como exige o art. 44, § 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, inciso II, 44, § 3o, 155, caput e § 4o, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 542.400/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 11.02.2020; TJDFT, Acórdão no 1827756, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 07.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1828981, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 07.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1903435, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 08.08.2024; TJDFT, Acórdão no 1921350, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 12.09.2024; TJDFT, Acórdão no 1951731, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 28.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1952352, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 05.12.2024.